Tribunal: TJSP
Processo: 1015333-89.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: – Importação realizada após a vigência da Lei Complementar no 114/2002 – Eficácia da Lei Estadual no 11.001/2001 - Tributo devido – Adequação da decisão para julgar improcedente a ação – Retratação devida.
(TJSP; Apelação Cível 1015333-89.2017.8.26.0224; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
r no 114/2002 – Eficácia da Lei Estadual no 11.001/2001 - Tributo devido – Adequação da decisão para julgar improcedente a ação – Retratação devida.
(TJSP; Apelação Cível 1015333-89.2017.8.26.0224; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ICMS – Incidência sobre importação de medicamento – Lei Estadual no 11.001/2001 – Recurso Extraordinário no 1.221.330 (Tema no 1.094/STF) - Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução ao Órgão Julgador – Importação realizada após a vigência da Lei Complementar no 114/2002 – Eficácia da Lei Estadual no 11.001/2001 - Tributo devido – Adequação da decisão para julgar

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ICMS – Incidência sobre importação de medicamento – Lei Estadual no 11.001/2001 – Recurso Extraordinário no 1.221.330 (Tema no 1.094/STF) - Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução ao Órgão Julgador – Importação realizada após a vigência da Lei Complementar no 114/2002 – Eficácia da Lei Estadual no 11.001/2001 - Tributo devido – Adequação da decisão para julgar improcedente a ação – Retratação devida.